Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ANUÊNCIA DO RÉU. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil, é possível alteração do pedido com consentimento do réu, mesmo tardiamente, o réu concordou com essa alteração, razão pela qual possível a alteração nos termos requeridos.
2. Ausente utilidade e necessidade do pronunciamento judicial em relação a consulta que fora devidamente agendada pelo Distrito Federal, configurando a ausência de interesse de agir, com consequente perda do objeto, sendo devida a extinção do feito em relação ao pedido atendido sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.